Tribunal: TJDFT
Processo: 0725208-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725208-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA ANSELMO DANTAS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA CANAA X D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 51234766, a fim de suspender o feito pelo prazo de 10 (dez) dias para formalização de acordo entre as partes. Transcorrido o prazo, dê-se vista às partes para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator